Tribunal: TJPA
Processo: 0026394-77.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0026394-77.2019.8.14.0401
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: RUAN ANTÔNIO DA SILVA SERRA
REPRESENTANTE: PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA - OAB 8269/PA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06
.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO.
IMPROCEDENTE
. . NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156,
CAPUT,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I
- A prova dos autos gera a convicção de que a substância entorpecente apreendida pelos agentes policiais eram do apelante e se encontravam na posse deste. Assim, a circunstância em que a apreensão se deu, além da natureza nociva da droga, comprovam os fatos narrados na denúncia e, efetivamente subsumem-se à figura típica prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
III
- São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame.
IV
- A Sentença vergastada sopesou devidamente a conduta do ora apelante,
devendo a mesma ser mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0026394-77.2019.8.14.0401
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: RUAN ANTÔNIO DA SILVA SERRA
REPRESENTANTE: PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA - OAB 8269/PA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RUAN ANTÔNIO DA SILVA SERRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, tráfico ilícito de entorpecentes.

Narrou a
denúncia,
às fls. 02/03 e verso, que, de acordo com o IPL nº 00006/2019.101152-3, no dia 08 de novembro de 2019, por volta das 01:00, policiais civis efetuaram a prisão em flagrante do ora apelante após ter sido flagrado portando cerca de 200 comprimidos de coloração azul, pesando no total 79,6 gramas; 399 comprimidos de coloração verde, pesando cerca de 196 gramas, além de um saco plástico transparente contendo uma substância petrificada, na cor branca, pesando ao total 98,4 gramas, que posteriormente se comprovou ser aquela conhecida como êxtase.

Conforme a inicial, os policias receberam ordem para averiguar uma denúncia de que havia um ponto de venda de drogas na Travessa WE 8, nº 345, localizada no Conjunto Satélite, na Capital; que os policiais se dirigiram ao local indicado e montaram uma campana, constatando que no endereço havia grande movimentação e quando o ora apelante saiu foi abordado, sendo flagrado com uma sacola de papelão que trazia embaixo de seu braço e na qual foram encontradas as drogas; que ao ser indagado sobre a propriedade da droga afirmou ser de sua propriedade, razão pela qual foi conduzido para a seccional onde confessou já ter sido preso pela prática do mesmo crime no Rio Grande do Norte, onde passou 08 meses preso.

Pugnou o Ministério Público pela condenação do então réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Às fls. 04, Laudo nº 2019.01.00591-QUI, comprovando se tratar a substância apreendida em poder do apelante, comprimidos e substância petrificada branca, ser aquela conhecida como ÊXTASE.

Às fls. 08/10, defesa prévia;

Às fls. 32/33, recebida a denúncia;

Às fls. 78, v, Termo de Audiência, mídia anexada às fls. 79;

Às fls. 80/82, v, Alegações Finais Ministeriais;

Às fls. 85/89, Memoriais Defensivos;

Em sentença, às fls. 91/93, por entender ter restado comprovados autoria e materialidade do crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06, pelo apelante, o magistrado o condenou a cumprir pena final e definitiva de 07 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 800 dias multa.

Em
razões recursais,
fls. 98/104, requereu a defesa reforma da sentença para que se promova a desclassificação para porte para consumo, nos termos do art. 28, da Lei 11.343/06.

Em sede de
contrarrazões,
fls. 106/108, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
fls. 115/120, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento

do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento, para que se mantenha a sentença cominada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

A materialidade do crime de tráfico restou sobejamente configurada ante a comprovação, via Laudo Toxicológico, às fls. 04, tratar-se a substância encontrada na posse do apelante de MDMA - metilenodioximetanfetamina, popularmente conhecida como
Êxtase
, sendo de uso proscrito no país. Assim, não há como prosperar as alegações da defesa, tendo em vista que o crime de tráfico possui múltiplos verbos, caracterizando várias condutas, sendo o agente responsabilizado pela prática de qualquer uma delas.

O
crime de tráfico ilícito de drogas
está previsto no
artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006,
in verbis:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
§1º Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;
(...)

Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona,
in verbis
:
¿(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...).

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está vastamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante
,
IPL, e Laudo Toxicológico Definitivo, sendo tal inconteste.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, restando evidente que incorreu o apelante na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois o art. 33 da lei, misto alternativo e que prevê condutas múltiplas, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o recorrente realizou um dos verbos nucleares do supra mencionado dispositivo, conforme vastamente comprovado, sendo a substância encontrada em seu poder considerada ilícita, nos moldes da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não havendo como se proceder à desclassificação.

Portanto, a alegação de que não haveria nos autos um conjunto probatório suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que o apelante se trataria na verdade de usuário e que portava a droga para ser consumida em companhia de mais 06 amigos, razão pela qual deveria ser responsabilizado nos termos do art. 28 da Lei 11.343/2006, não merece agasalho, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DROGA ENCONTRADA NA POSSE DO APELANTE. SUBSTÂNCIA PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃ
O. I.Tratando-se o crime de tráfico de drogas de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, sua consumação se dá com a prática de quaisquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. II.
O depoimento da testemunha, a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas encontradas (46 papelotes de crack, somando 6,304g, e 13,233g de maconha), constituem elementos aptos a demonstrar que a conduta do apelante se amolda perfeitamente àquela descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, mais especificamente quanto aos núcleos verbais "transportar", "trazer consigo e guardar"
. III. Havendo provas robustas da materialidade e da autoria do crime que ensejou o édito condenatório, de rigor a sua manutenção. IV. Apelação criminal improvida. (TJ-MA - APL: 0451022014 MA 0000355-22.2012.8.10.0103, Relator: VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO, Data de Julgamento: 12/03/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2015)
APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADAS
- RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que o réu guardava, no interior de sua residência, substância entorpecente, inexistindo qualquer elemento que indique que esta se destinava unicamente ao consumo pessoal, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes é medida que se impõe. V.V. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - REESTRUTURAÇÃO DA PENA - NECESSIDADE - FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO - OBRIGATORIEDADE AFASTADA - POSICIONAMENTO DO STF - RÉU REINCIDENTE. (TJ-MG - APR: 10621130016937001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 10/06/2014, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/06/2014)

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:
¿Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente¿.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

¿(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão (...)¿
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:
Apelação Penal.
Art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.
Tráfico ilícito de entorpecentes. Sentença penal condenatória. Materialidade e autoria do delito configuradas
. Pena base fixada de maneira escorreita.
Impossibilidade de desclassificação para porte de drogas para consumo
. Recursos improvidos. Decisão unânime. 1.
Quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime, não há que se falar em insuficiência de provas
. A delação premiada é medida legal e legítima apta a servir como prova para que o magistrado forme seu convencimento. 2. A pena base foi aplicada em observância ao disposto no art. 59 do CP, e devidamente individualizadas, não havendo qualquer irregularidade com a mesma. Precedentes. 3.
Se as circunstâncias do delito, somadas as provas produzidas em juízo, precipuamente pela confissão do próprio acusado, denotam que a droga se destinava ao comércio, não há que se falar em desclassificação para consumo
. (TJE/PA - ACORDÃO: 123876. PROCESSO: 201230062139. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA. COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM. PUBLICAÇÃO: Data: 04/09/2013 Cad.1 Pág.166. RELATORA: VANIA LUCIA SILVEIRA).
(GRIFEI).

O conjunto probatório existente nos autos evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, pois, grande foi a quantidade de entorpecentes encontrados com o apelante, quase 600 comprimidos de êxtase, não sendo crível que o apelante e seus amigos, que sequer foram apresentados pela defesa, fossem consumir quantidade tão grande de entorpecentes. Além do mais, não restou minimamente comprovada a condição de que o apelante seria exclusivamente usuário, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício. Principalmente neste caso, onde, além de ter sido apreendida grande quantidade de droga, restou claro, por outros meios de prova colacionado aos autos, a condição de traficância do ora apelante.

Ressalto, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos policiais que apreenderam o apelante em poder da droga se mostraram harmônicos, firmes e concisos, corroborando em tudo os termos da denúncia, tendo estes relatado com detalhes a operação que culminou com a prisão daquele, bem como sobre sua abordagem e a apreensão da droga, não tendo a defesa apresentado qualquer testemunha em seu favor ou conseguido desconstituir os depoimentos prestados pelos policiais que, como cediço, gozam de fé pública e apresentam relevância ao deslinde da causa, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. 3. Ao estabelecer a pena-base acima do mínimo legal, o Juízo a quo considerou a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fundamentando a sua decisão de forma justa e proporcional à sua conduta. 4. Impossível a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando, em razão das características da prática do delito, a redução não se mostra necessária e suficiente para a devida repressão do crime, sobretudo quando não preenchidos os requisitos exigidos para o reconhecimento da referida minorante. 5. Não alcançando, o recorrente, êxito em justificar a condição de usuário, não há que se falar em desclassificação do crime previsto no art. 33 para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas. (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017)

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de

corroborar sua tese - a de que o apelante seria mero usuário - o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima de tal condição por parte do apelante, de mero usuário, impossível a desclassificação.

Pelo exposto, e acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora